Tribunal: STF
Processo: HC 265174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PROIBIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2025, por Tayane Caruso do Valle e outra, advogadas, em benefício de Carlos Alberto Macedo Mendes, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.050/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, em 21.4.2025, sendo depois denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por disparo de arma de fogo (arts. 15 e 16 da Lei n. 10.826/2003).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0061377-93.2025.8.19.0000, denegado pela Quarta Câmara Criminal, em 26.8.2025 (doc. 4). 



    Em 17.9.2025, sobreveio sentença, pela qual acolhida, integralmente, a denúncia e condenado o paciente à pena total de cinco anos de reclusão (três anos pelo crime de porte ilegal de arma de uso proibido e dois anos pelo crime de disparo de arma de fogo), em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade (doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.050/RJ. Em 29.10.2025, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “(...)



    A controvérsia tem o objetivo de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    Ocorre que, conforme se verifica nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 17/9/2025, sobreveio sentença condenatória, que impôs ao recorrente, pela prática dos crimes previstos nos arts. 15, caput, e 16, caput, ambos da Lei 
n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base nos seguintes argumentos (fl. 295): 



    ‘6) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos delitos – porte de arma de uso restrito e disparo em local de grande aglomeração, gerando pânico e 
risco à coletividade –, permanecem hígidos e foram, 
inclusive, chancelados em sede de Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 221606896). A custódia cautelar, portanto, mostra-se necessária para resguardar o meio social. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra’. 



    Com efeito, há fundamento válido para manter a prisão preventiva, porque se destacou a necessidade de resguarda a ‘Ordem Pública’, em razão da gravidade concreta dos delitos, isto é, porte de arma de uso restrito e disparo em local de grande aglomeração, gerando pânico e risco à coletividade. 



    Além disso , a medida cautelar, a qual consta no acórdão, foi decretada nos seguintes termos (fls. 48-50, grifei):



    ‘(...) Inicialmente, cabe ressaltar que analisando o auto de prisão em flagrante, tenho como regular a sua constituição, 
pois foram observadas as regras legais, razão pela qual HOMOLOGO a prisão em flagrante. No que tange à alegação de ilegalidade, cumpre destacar que o dispositivo legal mencionado pela defesa refere-se à denúncia, não se aplicando, portando, ao caso de prisão em flagrante. Ademais, ao contrário do aduzido pela defesa, pela leitura dos depoimentos é possível extrair a conduta praticada pelo custodiado, que ensejou sua prisão. Assim, não merece acolhida o pleito de relaxamento de prisão. Em conformidade com o art. 310 do CPP, passo a analisar o pleito de decretação da prisão preventiva. Compulsando os autos, verifico que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 15 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03. Em relação ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar se trata de medida de cautela processual, cabível, excepcionalmente, quando presentes e demonstrados, ainda que sucintamente, os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Como é sabido, toda prisão imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta. Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo próprio estado de flagrância. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente. Nesse sentido, um policial militar de folga estava em um complexo de bares e ouviu o custodiado efetuar 01 (um) disparo de arma de fogo, gerando tumulto e correria no local. Ato contínuo, em razão de seu dever funcional, abordou o conduzido pedindo que largasse a arma, momento em que uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Durante a abordagem, foi encontrado em posse do indiciado 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo TH9, nº série ACL581943, calibre 9mm, cujo carregador havia 17 (dezessete) munições intactas. Questionado sobre a motivação do disparo, o acautelado disse que um grupo de frequentadores do local havia tentado lhe agredir e, ao ser indagado sobre se possuía autorização de porte de arma, ele respondeu que não e que adquiriu o armamento por meio de terceiros para sua autodefesa. Embora o delito em tela não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito, eis que necessário garantir tranquilidade ao meio social, já bastante abalado pela circulação clandestina de armas e munições que alimentam os altos índices de violência no Estado do Rio de Janeiro, o que reiteradamente é noticiado na imprensa local. Note-se que o crime foi cometido em um complexo de bares, com intensa movimentação de pessoas, causando tumulto e correria no local e oferendo risco a todos os ali presentes. Outrossim, o fato de a arma possuir numeração e que o custodiado fez um RO anterior por extorsão não justificam o fato de uma pessoa sem autorização esteja portando uma arma de fogo e, muito menos, que realize disparo com o artefato. Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda. Ademais, as condições pessoais do custodiado, como o fato de possuir residência fixa e emprego, não afasta qualquer dos requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Finalmente, os crimes imputados ao custodiado enquadram-se no disposto no art. 313, I CPP, visto que possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão. Diante do contexto apresentado, ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares típicas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar o risco à ordem pública, na forma explicitada, nada impedindo, por motivo óbvio, que o juízo natural faça nova análise da questão em destaque. Por esses fundamentos, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CARLOS ALBERTO MACEDO MENDES EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP’.



    Conforme adiantado na decisão que indeferiu a liminar, 
verifica-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, destacando-se o modus operandi empregado pelo recorrente, ou seja, disparo de arma de fogo em via pública, em local de grande circulação de pessoas, causando tumulto e correria, o que caracteriza risco concreto à ordem pública, justificando, ao menos nesta etapa inicial, a custódia cautelar. 



    Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento: (...)



    Destaco que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: AgRg no HC 
n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Assim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.



    Ressalte-se, por oportuno, que a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012. 



    Por fim ‘Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’. (AgRg no HC n. 1.003.748/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (doc. 12).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes insistem em que “a prisão preventiva decretada é manifestadamente desproporcional, especialmente à luz das condições pessoais favoráveis do ora Paciente, de modo que a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra muito mais adequada e proporcional ao caso” (fl. 3, doc. 1). 



    Alegam ausência de motivação válida “nas três decisões proferidas pelo Exmo. Juízo contrariamente à liberdade do ora Paciente”, afirmando ser “evidente que a gravosa medida cautelar fundamenta-se apenas na gravidade abstrata do delito, dado que o ora Paciente apresenta condições pessoais favoráveis e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa” 
(fl. 7, doc. 1). 



    Argumentam que “suposta conduta praticada pelo ora Paciente não ultrapassa o comum a este tipo penal, de modo que caso se considere que mesmo o comum, o habitual, a este tipo penal atrai necessariamente a segregação cautelar, estará se partindo da gravidade abstrata do delito” (fl. 9, doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo exposto e na esteira dos artigos 647 e ss. do CPP, especialmente do art. 648, I, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, sendo relaxada, ou ao menos revogada, a prisão preventiva decretada em desfavor do Sr. Carlos Alberto Macedo Mendes, substituindo-se a mesma por medida cautelar alternativa mais branda, como aduzido no art. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP, caso entenda-se necessário. 



    Reitera-se ainda o pedido liminar feito, na medida em que estão presentes seus requisitos ensejadores, a saber, o fummus boni iuris e o periculum in mora, de modo que seja provisoriamente suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva, sendo aplicada medida cautelar mais branda, caso esta Colenda Câmara entenda adequado” (fl. 15, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.10.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 224.050/RJ. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Pelo relatado na inicial e pelos documentos juntados neste habeas corpus, as decisões objeto da impetração no Tribunal estadual, no qual impugnados a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 67-70, doc. 9) e o indeferimento de sua revogação (doc. 6 e 7), foram depois substituídas pela sentença condenatória pela qual negado o apelo em liberdade do paciente e alterado o título judicial justificador de sua custódia (doc. 3).



    Novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente em diversas oportunidades, o magistrado processante concluiu pela necessidade da custódia cautelar (e impossibilidade do apelo em liberdade) para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (“porte de arma de uso restrito e disparo em local de grande aglomeração, gerando pânico e risco à coletividade” – doc. 3). Ressaltou-se que “a conduta foi praticada em um complexo de bares, em ambiente confinado e com intensa aglomeração de pessoas em uma madrugada de feriado, conforme uníssono nos depoimentos. Essa conjuntura eleva exponencialmente o perigo concreto gerado e o pânico social, como de fato ocorreu” (doc. 3). 



    11. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo acórdão do Tribunal de Justiça fluminense, que, ao denegar o Habeas Corpus 
n. 0061377-93.2025.8.19.0000, assentou que “a conduta em si reclama maior grau de censura, por causar (como causou) temor às pessoas que fugiram em correria, ao ouvir o disparo que o paciente teria feito, urgindo seja evitada a reiteração da conduta delituosa” (doc. 4). 



    12. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 224.050/RJ, a Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e consignando que “a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (doc. 12).



    13. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se carente de plausibilidade ou comprovação o apontado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do agente, salientada pela gravidade concreta da conduta.



    14. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados: julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.163AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A custódia cautelar foi decretada no recebimento da denúncia, em decorrência de pedido formulado pelo Ministério Público. Na decisão em que o paciente foi pronunciado, o Juízo processante concluiu pela permanência dos pressupostos autorizadores da segregação, nos limites do art. 413, 3º, do CPP. Nessas circunstâncias, não há falar, à evidência, em violação ao sistema acusatório. 2. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (o acusado, ‘sem qualquer receio, efetuou diversos disparos de arma de fogo em um local fechado e lotado de pessoas’) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.693-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo ou de munição de uso restrito e disparo de arma de fogo (art. 16, § 1º, I, e art. 15 da Lei nº 10.826/03). Impetração dirigida contra decisão monocrática emanada do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC 
n. 215.114-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Lesão corporal tentada, dano qualificado, corrupção de menores e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. 
3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 
4. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 
5. Excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.737-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora